Tribunal: TJDFT
Processo: 0746100-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746100-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MONICA PONTE SOARES, YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE REPRESENTANTE LEGAL: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE AGRAVADO: JOSE CALAZANS DA ROCHA DESPACHO Intime-se o espólio autor para realizar sua regularização processual no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital